Tribunal: TJSP
Processo: 1069487-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS DO HORÁRIO COMO CONTRATADO ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS DO HORÁRIO COMO CONTRATADO ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EVENTO OCORRIDO NOS IDOS DE 2019, NÃO COMPORTANDO, PORTANTO, APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INEFICIENTE E INADEQUADA – DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS, TANTO DA RAZOABILIDADE, QUANTO DA PROPORCIONALIDADE – VALORES DE COMPENSAÇÃO MORAL A SER DEFINIDA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), ABAIXO, PORTANTO, DOS LIMITES EM QUE BUSCADOS NA EXORDIAL – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069487-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME DOS SANTOS SOUZA, é apelado IBÉRIA LINEAS AÉREAS DE
ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44311
APEL.No: 1069487-70.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GUILHERME DOS SANTOS SOUZA
APDO. : IBÉRIA LINEAS AÉREAS DE ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA
OPERADORA
JUIZ : GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE
VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA
RESPONSABILIDADE CIVIL

TRANSPORTE AÉREO INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO
PRESTADO
ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS
DO HORÁRIO COMO CONTRATADO ENTRE AS
PARTES
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE
EVENTO OCORRIDO NOS
IDOS DE 2019, NÃO COMPORTANDO, PORTANTO,
APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO PELA LEI No
14.034, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 - DANOS
MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORMA
INEFICIENTE E INADEQUADA
DANOS MORAIS
QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM
OS
PRINCÍPIOS,
TANTO
DA
RAZOABILIDADE,
QUANTO DA PROPORCIONALIDADE
VALORES
DE COMPENSAÇÃO MORAL A SER DEFINIDA EM R$
7.000,00 (SETE MIL REAIS), ABAIXO, PORTANTO,
DOS LIMITES EM QUE BUSCADOS NA EXORDIAL
NECESSÁRIA
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
-
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 107/108, pela qual foi julgada
improcedente Ação de Reparação de Danos, esta proposta por
GUILHERME DOS SANTOS SOUZA contra IBÉRIA LINEAS AÉREAS DE
ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, momento em que o Juízo
afastou a pretensão inicialmente deduzida, assim condenando o autor ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor
como atribuído a causa.
Inconformado com os termos constantes da R.
Sentença proferida, dela recorre o autor, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 110/115, para tanto clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou
de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito,
haja vista que se mostrou presente a prática de procedimento que implica
no acolhimento da pretensão indenizatória conforme deduzida em sua peça
primeira, uma vez plenamente demonstrada a presença de atraso no voo
contratado, o que se deu sem maiores esclarecimentos por parte da
demandada, e que implicou em inexplicável demora de mais de sete horas
para sua chegada ao destino final, aspecto esse que gerou danos que
extrapolam a linha do mero aborrecimento, daí o porque de pedir pela
condenação da ré ao pagamento de indenização de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), esta devida por força dos danos extrapatrimoniais que lhe foram
impostos, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, de sorte a que venha a ser modificado o posicionamento
incorretamente adotado em 1a Instância.
Devidamente processado o recurso, a seguir a empresa
aérea demandada deixou de apresentar suas devidas contrarrazões, o que
se tem nos moldes em que certificado a fls. 123, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria como já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo autor deve ser
merecedor de pleno acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os argumentos definidos quando da prolação da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
4
hostilizada, em nada se mostraram adequados a realidade como vem
estampada ao longo do todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes de
prosseguir na análise do conjunto carreado ao conjunto dos autos, sempre
com especial atenção voltada aos argumentos deduzidos pelo recorrente
em suas razões como apresentadas, forçoso reconhecer que a matéria em
desate deve ser apreciada à luz do quanto dispõe a Lei Consumerista, o
que foi ignorado em 1o Grau, porque nesse sentido tem-se orientado a
melhor Jurisprudência formada em relação ao tema, inclusive nesta E.
Corte, valendo frisar, no entanto, que o fato de ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, necessariamente não significa
dizer que o consumidor tenha que ter razão na pendenga, isto porque a
legislação consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os
princípios em defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que
se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que
apenas favoreça àqueles que se colocam na condição de consumidores.
Ultrapassada essa primeira questão, e em relação ao
pedido direcionado a condenação da ré ao pagamento de compensação
pelos danos extrapatrimoniais que foram impostos ao demandante, é de se
dizer que não deve prevalecer o posicionamento adotado em 1o Grau de
Jurisdição, pois conforme se verifica por meio do todo processado, resultou
demonstrado que os serviços contratados pelo ocupante do polo ativo não
foram prestados de maneira minimamente adequada, sendo permitido
concluir, o que se dá com base nos elementos de cognição encartados ao
todo processado, principalmente porque resultou incontroverso nos autos,
que o voo de Madri com destino a São Paulo, com saída contratada para o
dia 07/06/2019 as 23:55HS, e com previsão de chegada em São Paulo, dia
08/06/2019 as 05:50HS, não decolou no horário previsto, o que fez com que
o demandante embarcasse somente as 07:20HS do dia 08/06/2019,
portanto com mais de sete horas de atraso em relação ao horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
5
inicialmente previsto, sendo fato que a hospedagem oferecida pela ré,
apesar de amenizar a situação constatada, não se mostra suficiente para
afastar os transtornos impostos ao recorrente, daí porque se mostra de rigor
a responsabilização da empresa recorrida diante dos vícios apresentados
pelos
serviços
prestados,
principalmente
porque
não
configurada/demonstrada nenhuma excludente que pudesse alterar os
limites de sua responsabilidade, fato este que trouxe incômodo, desconforto,
assim como real desânimo ao recorrente, além de implicar em quebra do
contrato mantido com o autor, isto porque desconsiderou a recorrida, ao que
conste, sem motivos lícitos ou mesmo válidos para tanto, os termos que
nortearam a emissão dos bilhetes aéreos adquiridos pelo recorrente.
Importante anotar nesse ponto da análise da questão,
que o evento que foi registrado nos autos se deu nos idos de 2019, não
comportando, portanto, em sua solução, a aplicação do quanto vem definido
pela Lei no 14.034, de 05 de Agosto de 2020.
Ademais, é de se ter em mente que o atraso de voo
gera direito de se ver o passageiro que foi assim penalizado devidamente
indenizado, o que se tem nos termos do quanto dispõe o artigo 6o, inciso VI,
do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que ao consumidor é
garantido direito a efetiva reparação pelos danos morais sofridos, sendo
certo que diante da responsabilidade objetiva do transportador, bem como
em razão de se ter por demonstrado o nexo de causalidade que liga o
ocorrido ao comportamento adotado pela ré no episódio, deve ser tido por
plenamente caracterizado o dano moral sofrido, o que se tem
independentemente do quanto já demonstrado a exaustão no corpo do feito,
este plenamente capaz de ensejar o pretendido direito a compensação,
ainda que indevidamente ignorado em 1o Grau de Jurisdição.
Configurada, portanto, a prática que implicou nos danos
morais indenizáveis, e tendo em vista que sua fixação deve se dar de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
6
a não gerar indevido enriquecimento por parte daquele que tem direito ao
recebimento da compensação, ou mesmo de ruína daquele que se vê
obrigado a prestá-la, deve ser apreciada agora questão relativa a definição
dos valores de indenização, sendo de se concluir que, nesse tocante, ainda
que presentes a figura do dano e do necessário nexo, não deve ser
reconhecido como devido o valor que foi buscado pelo autor em sua peça
inaugural, este da ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais), isto porque a
prestação de assistência ao demandante, esta consistente no fornecimento
de hospedagem, demonstra certo interesse da ré em minimizar os efeitos do
ocorrido, o que atenua sua penalização, que por consequência deve ser
fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia esta que não se mostra
excessiva ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios
experimentados pelo passageiro autor, notadamente porque definida com
total observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de sorte
a se levar em consideração o fato de que a compensação pelo dano
suportado, este de natureza moral, deve ser compreendida como justa
punição aplicada contra aquele que atenta contra a honra, o nome, ou a
imagem de outrem, ou mesmo causa a este extrema dor psicológica, ou
dissabores incontornáveis. Tenha-se em conta que a importância agora
definida deverá ser acrescida de correção monetária contada pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e devida da
publicação do Acórdão, bem como de juros de mora, estes que por sua vez
devem ser computados da citação.
Por fim, interessante observar que a inexistem
quaisquer limitações previstas na “Convenção de Montreal”, isto em relação
a definição dos limites de compensação pelos danos morais, uma vez que
os percentuais previstos na legislação internacional em questão somente
devem ser aplicados ao que se convencionou definir como danos
patrimoniais, sendo esta, aliás, a interpretação que vem prevalecendo
perante esta E. Corte, e em conformidade com o que se verifica através da
ementa do seguinte Aresto, que agora se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
7
“CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
INDENIZAÇÃO
TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331
E ARE 766618. DANO MATERIAL E MORAL. 1. Em se tratando de voo
internacional, a indenização por dano material devida em razão de
extravio de bagagem segue as orientações das Convenções de
Varsóvia e de Montreal, conforme preconizado em decisão com
repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O dano
material foi demonstrado nos autos, e o valor condenatório encontra-
se dentro do limite de 1.000 direitos especiais de saque. Não cabe,
portanto, redução da condenação a título de danos materiais. 3. O dano
moral não sofre limitação em razão dessas convenções. Esse dano
restou configurado nos autos, já que a autora, em plena lua de mel, viu-
se despojada de seus pertences pessoais, necessitando adquirir bens
básicos para estada de uma semana, em país de costumes bastante
diferentes do nosso. 4. No arbitramento do dano moral, há que se
observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das
partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento.
Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso,
o arbitramento foi adequado, não merecendo redução. 5. Recurso não
provido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Recurso de Apelação no
1083203-72.2016.8.26.0100, Relator Desembargador Melo Colombi, recurso
julgado em 02/04/2018).
Com base no quanto exposto, deve ser acolhida, ainda
que apenas em parte a irresignação como deduzida pelo autor, o que se
tem em conformidade com os limites do apelo dirigido a esta E. Corte, razão
pela qual deve a R. Sentença hostilizada ser alvo de reforma, para agora se
acolher ao recurso manejado pelo ocupante do polo ativo, de sorte a
condenar a ré ao pagamento de compensação pelos danos morais impostos
ao recorrente, compensação esta que se define em valor equivalente a R$
7.000,00 (sete mil reais), e que deverá ser quitada depois de acrescida de
juros e correção monetária, o que deverá se dar nos termos em que
anteriormente definidos. No mais, ficam ainda invertidos os ônus
decorrentes da sucumbência, pois diante da procedência da ação, ainda
que parcial, tais encargos devem ser integralmente suportados pela
ocupante do polo passivo da lide, que também ira suportar os Honorários
Advocatícios devidos, estes que se mantém em 10% sobre o valor total da
condenação, em atenção aos termos do quanto vem previsto pelo artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069487-70.2019.8.26.0100 -Voto no
8
§2o e §11, do Código de Processo Civil hoje em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator